Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. TRÁFICO DE ANIMAIS. FOTOGRAFIA DO AUTOR ASSOCIADA A OUTRO INVESTIGADO. SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO NA INTERNET.

I – A ré reconhece o fato de que a fotografia do autor foi equivocadamente associada às condutas criminosas de outro investigado no “Caso Naja”, relativamente ao tráfico de animais no Distrito Federal, em matéria jornalística veiculada no programa “Fantástico”, por isso deve ser mantida a r. decisão quanto à restrição de divulgação da reportagem na internet.
II – Agravo de instrumento desprovido.